Tribunal: CARF
Processo: 11516.720656/2020-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/09/2015 a 31/12/2017
NÃO-CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. FRETES. CONDIÇÃO DE TOMADOR E PRESTADOR DE SERVIÇO.
Às empresas transportadoras cabe o direito de se creditar em relação aos bens e serviços utilizados como insumos na prestação de seus serviços. Não se revela legalmente possível que a transportadora apure créditos tendo por base os conhecimentos de transporte em que figura como tomadora do serviço e também prestadora.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE CARGA E DE PASSSAGEIROS. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO.
Para fins do disposto no art. 3o, IV, da Lei 10.637/2002 e no art. 3o, IV, da Lei 10.833/2003, os dispêndios com locação de veículos de transporte de carga ou de passageiros não geram créditos de contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins não cumulativas, conforme Súmula Carf 190.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/09/2015 a 31/12/2017
PIS E COFINS. LANÇAMENTO. IDENTIDADE DE MATÉRIA FÁTICA. DECISÃO MESMOS FUNDAMENTOS.
Aplicam-se ao lançamento da Contribuição para o PIS/Pasep as mesmas razões de decidir aplicáveis à Cofins quando ambos os lançamentos recaírem sobre idêntica situação fática.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/09/2015 a 31/12/2017
APLICAÇÃO DE MULTA. SUBSUNÇÃO DOS FATOS À NORMA. OBRIGATORIEDADE DE APLICAÇÃO.
Constatada a subsunção do fato à norma, é obrigatória a aplicação pela autoridade fiscal de multa disposta na legislação, não havendo juízo de discricionaridade.
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. INTENÇÃO DO AGENTE E EFEITOS DO ATO.
Salvo disposição legal em sentido contrário, a responsabilidade por infrações à legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
VIOLAÇÃO A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. SÚMULA CARF 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre alegação de inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA QUALIFICADA. APLICAÇÃO.
Restando comprovada qualquer das hipóteses previstas nos arts. 71 a 73 da Lei 4.502, de 1964, impõe-se a aplicação da multa qualificada.
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. CTN. APLICABILIDADE.
Aplica-se o princípio da retroatividade benigna aos casos não definitivamente julgados, quando a legislação comina penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da prática, de acordo com o art. 106, II, c, do CTN.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/09/2015 a 31/12/2017
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. Não restando configurada nenhuma dessas hipóteses, não cabe a decretação de nulidade.

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.720656/2020-19
ACÓRDÃO
3202-003.465 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IRMAOS DA ROLT - TRANSPORTES, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/09/2015 a 31/12/2017
NÃO-CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO.
FRETES.
CONDIÇÃO
DE
TOMADOR E PRESTADOR DE SERVIÇO.
Às empresas transportadoras cabe o direito de se creditar em relação aos
bens e serviços utilizados como insumos na prestação de seus serviços.
Não se revela legalmente possível que a transportadora apure créditos
tendo por base os conhecimentos de transporte em que figura como
tomadora do serviço e também prestadora.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE
CARGA E DE PASSSAGEIROS. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO.
Para fins do disposto no art. 3o, IV, da Lei 10.637/2002 e no art. 3o, IV, da
Lei 10.833/2003, os dispêndios com locação de veículos de transporte de
carga ou de passageiros não geram créditos de contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins não cumulativas, conforme Súmula Carf 190.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/09/2015 a 31/12/2017
PIS E COFINS. LANÇAMENTO. IDENTIDADE DE MATÉRIA FÁTICA. DECISÃO
MESMOS FUNDAMENTOS.
Aplicam-se ao lançamento da Contribuição para o PIS/Pasep as mesmas
razões de decidir aplicáveis à Cofins quando ambos os lançamentos
recaírem sobre idêntica situação fática.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/09/2015 a 31/12/2017
APLICAÇÃO
DE
MULTA.
SUBSUNÇÃO
DOS
FATOS
À
NORMA.
OBRIGATORIEDADE DE APLICAÇÃO.
Fl. 1170
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.465 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720656/2020-19
2
Constatada a subsunção do fato à norma, é obrigatória a aplicação pela
autoridade fiscal de multa disposta na legislação, não havendo juízo de
discricionaridade.
RESPONSABILIDADE
POR
INFRAÇÕES
À
LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
INTENÇÃO DO AGENTE E EFEITOS DO ATO.
Salvo disposição legal em sentido contrário, a responsabilidade por
infrações à legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
VIOLAÇÃO A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. SÚMULA CARF 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre alegação de
inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA QUALIFICADA. APLICAÇÃO.
Restando comprovada qualquer das hipóteses previstas nos arts. 71 a 73
da Lei 4.502, de 1964, impõe-se a aplicação da multa qualificada.
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. CTN. APLICABILIDADE.
Aplica-se o princípio da retroatividade benigna aos casos não
definitivamente julgados, quando a legislação comina penalidade menos
severa que a prevista na lei vigente ao tempo da prática, de acordo com o
art. 106, II, "c", do CTN.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/09/2015 a 31/12/2017
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. Não restando
configurada nenhuma dessas hipóteses, não cabe a decretação de
nulidade.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de
nulidade dos autos de infração, e, no mérito, em dar parcial provimento ao recurso voluntário,
para reduzir o percentual da multa de ofício qualificada de 150% para 100% do tributo lançado.
Fl. 1171
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.465 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720656/2020-19
3
Assinado Digitalmente
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Relator
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Juciléia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onízia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) 05, juntado às fls. 1091-1125:
Trata-se de impugnação apresentada pela contribuinte qualificada à epígrafe,
insurgindo-se contra os autos de infração lavrados para constituição do crédito
tributário relativo à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social –
Cofins e à Contribuição para o Pis/Pasep referentes aos períodos de apuração
correspondentes aos meses de setembro de 2015 a dezembro de 2017.
No Termo de Verificação Fiscal que acompanha os autos de infração lavrados, a
autoridade fiscal autuante descreve o procedimento fiscal a partir das intimações,
respostas, esclarecimentos e conclusões, antes de apontar as infrações à
legislação tributária identificadas e que motivaram a autuação.
A primeira infração apurada no procedimento fiscal foi intitulada de “Escrituração
de Crédito de PIS e COFINS em Desconformidade com as Normas - Operações de
Transporte de Milho”. Afirma a autoridade fiscal que, embora o “ramo de
atividade derradeiro da empresa em pauta” seja o “transporte rodoviário de
carga, com toda a sua estrutura operacional voltada para esse fim”, foram
entabuladas “operações de forma a manter à margem da oneração do PIS e da
COFINS o serviço de transporte efetivamente realizado”.
Assevera, assim, que “o frete é embutido no valor da mercadoria transportada,
sendo a esta atribuída desoneração, no caso a título de suspensão”. Acrescenta
que os novos preceitos contábeis aplicáveis à matéria, convergentes às normas
internacionais determinam a primazia da essência sobre a forma. Exemplifica tal
afirmação com o disposto no Pronunciamento Técnico CPC 00 (R2), itens 1.14,
4.72 e 7.14, bem como do Pronunciamento Técnico CPC 47, itens 22 e 26.
Afirma-se que a fiscalizada não indicou especificamente o dispositivo que respalda
a suspensão, fazendo uma referência genérica à Lei n° 10.925/2004, nas
operações de compra como de venda de milho, sendo que não se enquadra como
cerealista, nos termos definidos no próprio ato legal.
Fl. 1172
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.465 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720656/2020-19
4
A autoridade fiscal conclui que a atividade da fiscalizada é genuinamente de
transporte e, nas operações descritas, cinge-se a realizar o carregamento do
produto no fornecedor e de forma contínua o descarregamento no cliente,
mesmo nas situações em que emite dois CT-E. Além disso, afirma que as
operações de compra e venda de milho foram integralmente omitidas na escrita
fiscal destinada a reportar os dados concernentes à apuração do PIS e da COFINS
(EFD-Contribuições).
Afirma-se que a sociedade empresária fiscalizada tinha um comportamento até
agosto/2015, modificado a partir de setembro/2015, conforme segue
Na seara da determinação das exações em pauta (PIS e COFINS) a matéria
recebeu tratamento diverso. Até o mês de agosto/2015, inclusive, as
receitas assim reconhecidas foram submetidas ao gravame das exações e os
custos/despesas não ensejaram a escrituração de crédito, cenário em que o
serviço de transporte, a despeito de via transversa, restou efetivamente
onerado pelas contribuições.
Todavia, a partir do mês de setembro/2015 o tratamento dispensado se
alterou. A contribuinte passou a escriturar créditos sobre os
custos/despesas escriturados com lastro nos CT-E em que figura como
prestador e tomador do serviço. Sob essa prática, além de escriturar
créditos com base nos custos/despesas usuais e normais para a atividade
de transporte (combustível, serviços de terceiros, depreciação, dentre
outros), passou a registrar créditos não lastreados em documentação hábil
idônea, duplicando praticamente a base de mensuração dos créditos e
aniquilando a incidência do PIS e da COFINS sobre serviço de transporte
efetivamente prestado.
Ponderando tratar-se de creditamento indevido, a autoridade fiscal apresenta a
relação dos valores de crédito indevidamente utilizados, constituindo o crédito
tributário correspondente, e conclui afirmando que a conduta da sociedade
empresária justifica a qualificação da multa de ofício a ser aplicada, apresentando
como fundamento o artigo 44, inciso I e § 1o, da Lei no 9.430/96, com a redação
dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/2007, que tem como pressuposto para sua
aplicação a existência de “evidente intuito de fraude, definido nos artigos 71, 72 e
73 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964”.
A segunda infração identificada corresponde à “Escrituração Indevida de Crédito
de PIS e COFINS sobre Operações de Arrendamento de Veículos”. A autoridade
fiscal informa que, “no ano-calendário de 2017, especificadamente a partir do
mês junho, a contribuinte passou a escriturar créditos sobre operações
identificadas como de arrendamento de veículos (aluguel), especificadamente sob
a natureza “03 – Aquisição de serviços utilizados como insumos”, consoante
informa nas EFD-Contribuições”.
Afirma que a escrituração e o aproveitamento dos créditos a esse título não se
conformam com o entendimento da Administração Tributária, uma vez que as
Fl. 1173
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.465 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720656/2020-19
5
despesas com a locação de veículos, máquinas e equipamentos sem mão-de-obra
de operação não se confundem com a prestação de serviços e, portanto, não
podem ser consideradas insumos para fins de creditamento da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep, bem como da Contribuição
para a Seguridade Social – COFINS, na modalidade de insumos.
A terceira infração apurada, por sua vez, é descrita como “EFD-Contribuições com
Incorreções/Omissões”. Em razão dela, foi aplicada multa de ofício multa prevista
no artigo 12 da Lei n° 8.218/91.
A autoridade fiscal pondera que, conforme já havia informado no mesmo TVF, as
operações relacionadas à compra e a venda do produto milho não se encontram
reportadas nas EFD-Contribuições, permanecendo integralmente à margem.
Pondera que restou clarividente o propósito de manter as operações à margem
dos instrumentos fiscais e, por consequência, do conhecimento da Administração
Tributária. Considera que a alegação da fiscalizada de que, na condição de isentas,
não haveria obrigatoriedade de declará-las revela-se absolutamente
desarrazoada, considerando que os instrumentos contemplam registros/campos
específicos para informar operações dessa natureza.
Cientificada do Auto de Infração e do Termo de Verificação Fiscal em 05/06/2020
no seu Domicílio Tributário Eletrônico – DTE, a autuada (ora Impugnante)
apresentou sua impugnação em 03/07/2020, mediante solicitação de juntada (fl.
978).
Insurgindo-se contra os autos de infração a Impugnante alega, em síntese, que:
Nulidade do auto de infração

Não basta mais ao fiscal alegar má-fé, supor uma intenção deliberada de
fraude, há de comprovar, devendo ancorar sua conclusão em provas
robustas, sob pena, como no caso, de nulidade total do auto de infração
por ausência de pressupostos jurídicos e fundamentos válidos. Ou seja,
não basta alegar, tem que comprovar, o que, data venia, não existe nos
autos, posto que tudo trata-se apenas de presunção.

Interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito
aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de
ordenação pública sobre atividades econômicas privadas.

O princípio da boa-fé protege o contribuinte que conduz seus negócios,
rendas ou patrimônio com transparência e diligência normal de um bom
administrador ou de um homem probo.

O auto de infração trata-se de um ato administrativo praticado em
desconformidade com as prescrições em seu procedimento formativo,
devendo ser decretado totalmente nulo e serem afastados os seus efeitos
principais e secundários.
Fl. 1174
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.465 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720656/2020-19
6
Da Suposta Escrituração de Crédito de PIS e COFINS em Desconformidade com
as Normas – Operações de Transporte de Milho

A operação feita entre Mato Grosso e Paraná trata-se de transporte de
carga própria, isenta da incidência de Pis e Cofins razão pela qual aparece
a notificada como tomadora do serviço, pois essa mercadoria era
comerciada pela filial do Paraná, havendo apenas a busca da mercadoria
com frota própria, inexistindo receita nessa operação.

Considerando que seja a compra de mercadoria com busca desta através
de frota própria da mesma empresa, não há receita, com isso não haverá
a incidência do Pis e da Cofins.

Se seguido o raciocínio do fiscal, sob essa alegação de frete próprio para
que fossem glosados os créditos, da mesma é indevido o crédito, posto se
tratar de frete próprio. A toda maneira a operação se anula, inexistindo
créditos de Pis/Cofins a serem pagos pela operação do transporte do
milho, entre MT e PR.

Ainda, mesmo considerando que ocorreu a remessa direta entre Mato
Grosso e Santa Catarina ou Rio Grande do Sul, ainda assim, estaremos
tratando de remessa sem incidência de Pis e Cofins posto que se trata de
frete próprio.

Trata-se de observar a primazia da essência sobre a forma, pois essa
mercadoria era transportada pela própria empresa para o Paraná,
somente quando então era comercializada, ora para RS, ora para SC.

Da mesma forma, fica impugnada a alegação de frete contínuo,
especialmente no sentido de que essa mercadoria era apenas
documentalmente fracionada. Evidentemente que ninguém vai comprar
milho para deixar guardado, há uma dinâmica no mercado e pode ter
ocorrido que o mesmo caminhão efetuasse a continuidade da viagem até
o cliente, quando na verdade a venda ocorria no sentido de que após
adquirida e transferida para o Paraná a empresa vendia o milho para suas
clientes através de cotação feita pelos interessados.

Oras se ocorreu a compra e venda de milho naquele período, estando
essa atividade devidamente registrada no seu contrato social, não cabe
perquirir se esta ou aquela era atividade preponderante para fim de
alicerçar ilações e suposições. Da mesma forma não basta alegar a
existência de “incongruências de toda ordem” sem registrá-las, sendo a
referida alegação um corpo sem alma.

Ainda, rebate-se com veemência a disposição do fiscal em desqualificar a
venda do milho sem a incidência de Pis/Cofins por receber a
comercialização do milho in natura tratamento diferenciado e especial,
havendo sim, o enquadramento nos dispositivos da lei mencionada, sob a
Fl. 1175
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.465 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720656/2020-19
7
alegação de que a fiscalizada não é genuinamente enquadrada como
cerealista, sendo que tal condição inexiste no próprio ato legal.

Veja-se que ora o fiscal entende que ocorreu compra e venda pela
interposta notificada para lhe imputar o recolhimento de Pis/Cofins por
não ser genuinamente cerealista, mas de outro, quando conveniente
entende que a empresa apenas realizou o transporte da mercadoria.
Decida-se, por favor!!!

Veja-se que esta suspensão na venda é inerente ao milho e não da
empresa que o comercializa ou compra, sendo que todo o milho
comprado fora comercializado para empresas para a fabricação de ração
com a suspensão, na forma já indicada nas respostas quando da
fiscalização.

Da mesma sorte não há como se caracterizar “evidente intuito de fraude”,
pois inexiste na espécie o referido intuito, dolo, a qualificar a multa,
mesmo na possibilidade, remota, de persistência do auto de infração.
Inexiste comprovação de que a notificada agiu com a intenção de sonegar
tributos, razão maior pela qual a multa, se imposta, não poderá ser aquela
qualificada, mas sim a de 75%, prevista no inciso I do artigo em referência.
Da Escrituração Indevida de Crédito de PIS e COFINS sobre Operações de
Arrendamento de Veículos

Na forma da legislação os arrendamentos dos veículos permitem a
apropriação dos créditos de Pis/Cofins, haja vista que as despesas com a
locação de veículos nas atividades da pessoa jurídica fazem jus ao
desconto de créditos das Contribuições. Veículos se comparam e se
enquadram no conceito de “máquinas e equipamentos” para fins dos
dispositivos legais (Lei 10.637/2002, art. 3o, IV).
EFD – Contribuição com Incorreções / omissões.

De fato neste ponto ocorreu um infeliz erro no sistema contábil ao não se
efetuar a declaração nas EFD-Contribuições em referência a compra e
venda do milho sob suspensão, mas inexistiu o propósito de manter as
operações à margem dos instrumentos fiscais, e, por consequência, do
conhecimento da administração tributária, tanto que as operações
restaram devidamente registradas na escrita fiscal, onde constou a receita
da venda do milho. Tais receitas foram informadas à Receita Federal
através dos demais “Sped” que são encaminhados, notadamente (EFD e
ECD).

Inexiste o prejuízo alegado, conforme compravam os documentos
juntados, em anexo. Aliás, tanto inexiste o prejuízo que o fiscal relacionou
e pediu explicações para a ausência da informação porque dela tomou
conhecimento nos documentos retro indicados.
Fl. 1176
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.465 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720656/2020-19
8

o valor apurado é indevido, pois não representa a multa a ser aplicada em
relação ao período de 2015 a 2017, pois nesta época era vigente a
Instrução Normativa RFB no 1.387, de 21 de agosto de 2013, art. 10, que
preconizava “a não apresentação da EFD-Contribuições no prazo fixado
no art. 7o, ou a sua apresentação com incorreções ou omissões,
acarretará aplicação, ao infrator, das multas previstas no art. 57 da
Medida Provisória no 2.158-35”, após convertida na Lei 12.766/12,
tratando da multa pelo atraso na entrega do SPED e estabeleceu
penalidades.

Na mesma senda, chama a atenção que no mês de dez/17, a ser
considerada como devida a multa na forma indicada pela notificação, o
valor a ser considerado deve ser R$240.718,67, ou seja, o valor menor,
nunca o que fora considerado na notificação de R$282.368,27.

A todo modo, requer a procedência da impugnação para alterar o valor da
multa em razão da necessária aplicação da lei mais benéfica, no caso a Lei
no 12.766, e, mesmo na hipótese de indeferimento, deve-se corrigir o
valor na forma retro indicada.

Tributo com efeito de confisco é aquele expressamente oneroso ou
aquele no sentido de penalidade. A tributação jamais pode ter a
conotação confiscatória devendo observar os mais restritos ditames da lei
e nunca prejudicar a sociedade.

Percebe-se claramente que, na medida em que prospere a infundada
exigência do fisco federal, estará havendo um afronto direto aos
princípios constitucionais acima expressos.
Por meio do acórdão acima mencionado, a DRJ julgou procedente em parte a
impugnação e manteve em parte o crédito tributário, exonerando o sujeito passivo de parte da
multa regulamentar, no montante de R$ 41.649,60, conforme a ementa a seguir reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/09/2015 a 31/12/2017
NÃO-CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. FRETES. CONDIÇÃO DE TOMADOR E
PRESTADOR DE SERVIÇO.
Às empresas transportadoras cabe o direito de creditar-se em relação aos bens e
serviços utilizados como insumos na prestação de seus serviços. Não se revela
legalmente possível que a transportadora apure créditos tendo por base os
conhecimentos de transporte em que figura como tomadora do serviço e também
prestadora.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
ALUGUEL
DE
VEÍCULO.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 1177
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.465 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720656/2020-19
9
Não há previsão na legislação para o aproveitamento de crédito sobre os valores
pagos à pessoa jurídica a título de aluguéis de veículos, que não se confundem
com máquinas e equipamentos. Também não há possibilidade de enquadrá-los
como insumo, pois locação de veículos não se confunde com prestação de
serviços e, portanto, não pode ser considerada insumo para fins da modalidade de
creditamento da não cumulatividade da Cofins prevista no inciso II do caput do
art. 3o da Lei no 10.833, de 2002.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2015 a 31/12/2017 PIS E COFINS.
LANÇAMENTO.
IDENTIDADE
DE
MATÉRIA
FÁTICA.
DECISÃO MESMOS
FUNDAMENTOS.
Aplicam-se ao lançamento da Contribuição para o PIS as mesmas razões de decidir
aplicáveis à Cofins quando ambos os lançamentos recaírem sobre idêntica
situação fática.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2015 a 31/12/2017
MULTA REGULAMENTAR. OMISSÕES E INCORREÇÕES. EFD-CONTRIBUIÇÕES.
VIGÊNCIA. ALTERAÇÕES.
Com a alteração do art. 57 da MP no 2.158-35, de 2001, pela Lei no 12.783, de
2013, retomou-se o escopo genérico de sua redação originária, que não contém
mais, em seu aspecto material, as infrações relativas a “declaração,
demonstrativo ou escrituração digital”. A partir da edição da Lei no 12.783, de
2013, voltou a ser aplicável a multa prevista no art. 12 da Lei no 8.218, de 1991,
aos que omitirem ou prestarem incorretamente informações nas EFD-
Contribuições.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. SONEGAÇÃO. CONJUNTO DE CONDUTAS.
A qualificação da multa em razão da ocorrência de fraude, sonegação ou conluio
somente faz possível quando evidenciado um conjunto consistente de condutas
tendentes a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais, com prejuízo à Fazenda Pública.
A recorrente interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão, consoante
petição acostada às fls. 1138-1156, por meio do qual repisa os supracitados argumentos
apresentados na impugnação.
É o relatório.

VOTO
Fl. 1178
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.465 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720656/2020-19
10
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais o conheço.
Preliminar – nulidade dos autos de infração
Não merece acolhida a alegação da recorrente no sentido de que deve ser
reconhecida a nulidade dos autos de infração, em razão de ausência de fundamentação justa e de
preterição do seu direito de defesa, pelo fato de, segundo ela, o auditor fiscal ter partido de
premissas e com essas ter fundamentado toda a autuação, sem permitir o esclarecimento das
condições fáticas.
Isso porque a legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por
pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa, conforme art. 59 do Decreto 70.235/1972. No presente caso, não
restam configuradas tais hipóteses.
Com efeito, as infrações estão tipificadas de forma adequada e fundamentadas pela
autoridade fiscal, com a delimitação dos fatos constatados e normas aplicáveis.
É perfeitamente possível mediante a simples leitura dos 3 (três) autos de Infração
lavrados (auto de infração referente à Cofins, auto de infração referente à contribuição ao
PIS/Pasep e auto de infração referente à multa por apresentação de EFD-Contribuições com
informações inexatas/omitidas) e do Termo de Verificação Fiscal (TVF), acostados,
respectivamente, às fls. 924-947 e 950-969, identificar as infrações imputadas à recorrente,
referentes ao não recolhimento da Cofins e da contribuição ao PIS/Pasep, em razão de glosas de
créditos, e à apresentação de EFD-Contribuições com informações inexatas/omitidas, a
fundamentação legal, e os valores devidos, não havendo ausência de fundamentação nem
preterição ao seu direito de defesa.
Quanto ao seu direito de defesa, cumpre ressaltar que, no curso do procedimento
de Fiscalização, cabe à autoridade fiscal requisitar as informações e documentos que entende
pertinentes para a verificação do cumprimento das obrigações tributárias referentes ao tributo
objeto da ação fiscal, a fim de, nos termos do art. 142 do CTN, se for o caso de lavratura de auto
de infração, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o
sujeito passivo e aplicar a penalidade cabível, ao passo que, à fiscalizada, por sua vez, cabe
apresentar todos os esclarecimentos e documentos requisitados. A fase contenciosa, com direito à
ampla defesa e ao contraditório, se inicia tão somente com a apresentação de impugnação
tempestiva, momento em que cabe à interessada a apresentação das alegações de fato e de
direito e as provas que entender pertinentes para atendimento do seu pleito (arts. 14 e 16, III e §
4o, do Decreto 70.235/72).
Fl. 1179
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.465 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720656/2020-19
11
Sendo assim, se verifica que, no curso da fase contenciosa em questão, a ora
recorrente teve a oportunidade de apresentar suas alegações e provas pertinentes, não havendo
nenhuma preterição ao seu direito de defesa.
Logo, afasto a preliminar de nulidade dos autos de infração.
Mérito
Escrituração de crédito indevido da contribuição ao PIS e da Cofins
Da análise dos autos, infere-se que a infração constatada pela Fiscalização para
lançamento das contribuições em tela consiste no aproveitamento indevido de crédito. A
Fiscalização, no TVF, explica, de forma detalhada, o procedimento levado a efeito pela recorrente
consistente em emitir CT-e considerando-a como prestadora e tomadora do serviço:
Em primeiro plano releva destacar aspectos relacionados à emissão dos CT-E.
Como o serviço de transporte de carga efetivamente aconteceu, documentos
fiscais correspondentes foram emitidos, mesmo porque as operações ensejam
incidência do ICMS, consoante normatizado pelos entes da federação. Não
obstante, para viabilizar a incidência do ICMS, mas manter os fatos à margem do
PIS e da COFINS, procederam à emissão de CT-E tendo por tomador do serviço o
próprio prestador, estabelecimentos diferentes, mas da mesma pessoa jurídica,
consoante evidenciam exemplares acostados dentre os documentos de e-fls. 217
a 496. Ademais, via de regra, mesmo sendo o serviço transporte realizado de
forma contínua, restou fracionado na escrituração. Sem qualquer propósito
negocial, mas apenas para usufruir de créditos fiscais no âmbito do ICMS, foram
emitidos, via de regra, dois CT-E para cada serviço de transporte, um que
consigna como tomador do serviço estabelecimento do próprio prestador
situado no Estado do Paraná e outro que registra também como tomador
estabelecimento do próprio prestador ou então o cliente, este quando a
operação de venda foi efetivada sob cláusula FOB.
Na escrita comercial, os fatos atinentes aos CT-E que consignam a fiscalizada
como prestador e ao mesmo tempo tomador do serviço, encontram-se
representados simultaneamente como receita e custo/despesa, tendo por
contrapartida sempre a conta Caixa. Assim, a despeito da forma transversa, o
serviço de frete restou reconhecido como receita. Todavia, mediante o registro
simultâneo como custo/despesa, aniquilam-se, na prática, os efeitos nos
resultados/apurações.
Na seara da determinação das exações em pauta (PIS e COFINS) a matéria
recebeu tratamento diverso. Até o mês de agosto/2015, inclusive, as receitas
assim reconhecidas foram submetidas ao gravame das exações e os
custos/despesas não ensejaram a escrituração de crédito, cenário em que o
serviço de transporte, a despeito de via transversa, restou efetivamente onerado
pelas contribuições.
Fl. 1180
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.465 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720656/2020-19
12
Todavia, a partir do mês de setembro/2015 o tratamento dispensado se alterou.
A contribuinte passou a escriturar créditos sobre os custos/despesas
escriturados com lastro nos CT-E em que figura como prestador e tomador do
serviço. Sob essa prática, além de escriturar créditos com base nos
custos/despesas usuais e normais para a atividade de transporte (combustível,
serviços de terceiros, depreciação, dentre outros), passou a registrar créditos
não lastreados em documentação hábil idônea, duplicando praticamente a base
de mensuração dos créditos e aniquilando a incidência do PIS e da COFINS sobre
serviço de transporte efetivamente prestado. (...)
Considerando que o serviço de frete, realizado nos moldes demonstrado,
efetivamente
enseja tributação, mesmo porque os
custos/despesas
correspondentes ensejaram escrituração de crédito, afigura-se indevido o
aproveitamento do crédito com lastro em documentos de sua própria emissão,
nos quais figura como prestador e tomador do serviço de transporte. Os eventos
com essa configuração encontram-se demonstrados no relatório acostado ao
processo por intermédio do Termo de Anexação de Arquivo Não Paginável de e-
fls. 923, o qual foi produzido a partir dos dados informados nas EFD-
Contribuições. o qual foi produzido a partir dos dados informados nas EFD-
Contribuições. Síntese desse levantamento, por período de apuração, a seguir se
retrata:

(destaques nosso)
Com efeito, a recorrente se aproveitou de crédito indevido, uma vez que somente a
contratação de serviço ou a aquisição de bem, de terceiro, pessoa jurídica, é que pode caracterizar
insumo, nos termos do art. 3o, II, das Leis 10.833/03 e 10.637/02, de modo que é impossível que
Fl. 1181
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.465 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720656/2020-19
13
serviço prestado pela própria recorrente, por intermédio de um de seus estabelecimentos, possa
ser considerado insumo.
Vale dizer, o serviço de transporte prestado por um de seus estabelecimentos não
caracteriza insumo, pois não há contratação de serviço de terceiro pessoa jurídica, sendo
impossível calcular crédito com base nessa operação, de sorte que estão corretas as glosas desses
créditos efetuadas pela autoridade fiscal.
Os valores dos créditos glosados, com a identificação da recorrente como tomadora
e prestadora do serviço de frete, estão discriminadas na aludida planilha juntada à fl. 923, por
meio da qual é possível constatar a relação de CT-e (Conhecimento de Transporte Eletrônico)
emitidos pela recorrente (contribuinte – CNPJ 00.471.390/0001-01), cujos prestadores são
estabelecimentos
da
própria
recorrente
(participantes
–
CNPJ
00.471.390/0002-69,
00.471.390/0004-20 e 00.471.390/0006-92) e que ensejaram a escrituração indevida de créditos
da contribuição ao PIS e da Cofins glosados pela autoridade fiscal.

As demais alegações apresentadas por meio da impugnação e repisadas no recurso
voluntário são impertinentes, conforme bem observado e fundamentado pelo relator do acórdão
recorrido, fundamentação com a qual concordo e adoto como razão de decidir:
As considerações apresentadas pela Impugnante nesse sentido não se revelam
pertinentes para a análise a ser empreendida neste julgado.
Primeiramente, porque não abordam especificamente o mérito da infração
apontada pela autoridade fiscal. Enquanto a Impugnante suscita a possível não
incidência das contribuições sob comento em relação aos valores relativos aos
fretes destacados nessas operações, alegando serem fretes próprios, a infração
apontada diz respeito à dedução de créditos considerados indevidos.
Acrescente-se que, conforme registra a autoridade fiscal, a própria Impugnante
lançou em sua contabilidade, como receitas, os valores correspondentes aos
fretes.
A esse respeito, vale sempre lembrar o que estabelece o art. 226 do Código Civil,
in verbis:
Art. 226. Os livros e fichas dos empresários e sociedades provam contra as
pessoas a que pertencem, e, em seu favor, quando, escriturados sem vício
extrínseco ou intrínseco, forem confirmados por outros subsídios.[Destaque
nosso]
Reforça ainda essa perspectiva o fato de a Impugnante ter deduzido, na apuração
da Contribuição para o Pis/Pasep e da Cofins, crédito apurado sobre os
“custos/despesas usuais e normais para a atividade de transporte (combustível,
serviços de terceiros, depreciação, dentre outros)”.
Fl. 1182
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.465 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720656/2020-19
14
De se observar que tal dedução é permitida somente às pessoas jurídicas para as
quais esses dispêndios representem insumos na prestação de serviços de
transporte; ou seja, sua dedução está condicionada a que existam efetivamente
serviços de transportes prestados e em relação aos quais tenha sido gerada
receita pertinente, oferecida à tributação. Como fez a Impugnante. (...)
Tendo, portanto, a Impugnante oferecido à tributação os valores dos fretes e
deduzido os créditos apurados sobre os custos pertinentes, suas alegações no
sentido de que as receitas não são tributáveis pelas contribuições sob comento
revelam-se contraditórias e improcedentes. (...)
A Impugnante contesta as ponderações apresentadas pela autoridade fiscal a
respeito da forma como se processam suas operações de compra e venda de
milho. (...)
No que toca a essa questão, necessários se tornam dois esclarecimentos.
Primeiro, que a condição de cerealista informada pela autoridade fiscal diz
respeito às aquisições, conforme transcrição abaixo:
Não obstante, em relação às aquisições do produto (milho) não se
vislumbra fundamentação legal para a suspensão das contribuições,
considerando que a fiscalizada não é cerealista, nos termos definidos na
Lei n° 10.925/2004, e também não é produtora de mercadorias
classificadas nos códigos NCM especificados no aludido inciso/alínea I -
“a”, do artigo 54 da Lei n° 12.350/2010.
Segundo, que a autoridade fiscal chega a admitir a possibilidade de que as vendas
da Impugnante estejam sujeitas à suspensão, no seguinte trecho:
Já dispositivo invocado da Lei n° 12.350/2010, especificamente o artigo 54,
inciso I, alínea “a”, não indicado nos documentos fiscais de lastro das
operações, poderia fundamentar a saída com suspensão da fiscalizada
para pessoa jurídica produtora, nas condições do aludido dispositivo.
A Impugnante pondera que, tendo ocorrido as operações de compra e venda de
milho no referido período, e estando essa atividade devidamente registrada no
seu contrato social, não caberia perquirir se esta ou aquela era atividade
preponderante para fim de alicerçar ilações e suposições. Contesta, também, a
alegação de frete contínuo, especialmente no sentido de que essa mercadoria era
apenas documentalmente fracionada. Pondera que ninguém compraria milho
para deixar guardado e que há uma dinâmica no mercado e pode ter ocorrido que
o mesmo caminhão efetuasse a continuidade da viagem até o cliente, quando na
verdade a venda ocorria no sentido de que após adquirida e transferida para o
Paraná a empresa vendia o milho para suas clientes através de cotação feita pelos
interessados.
Nesse ponto, convém objetar novamente que tais circunstâncias não
representam a infração em si, o que fica evidente com a ressalva realizada pela
autoridade fiscal no curso do Termo de Verificação Fiscal, nos seguintes termos:
Fl. 1183
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.465 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720656/2020-19
15
Traz-se esses aspectos relacionados ao produto negociado para demonstrar
todo o quadro de anomalias, a despeito da atividade de comércio não
ensejar a imputação de violação à contribuinte ora sob fiscalização.
Entretanto, esses aspectos são relevantes à elucidação da infração infligida
à fiscalizada, perpetrada no seu ramo de atividade genuíno, qual seja,
serviço de transporte de carga. [Destaque nosso]
Portanto, tais circunstâncias não influenciam diretamente a caracterização da
infração, embora repercutam na perspectiva apresentada pela autoridade fiscal a
respeito da necessidade de qualificação da multa de ofício. (...)

Portanto, nada a prover neste tópico.

Locação de Veículos
Na peça recursal, a recorrente sustenta que “as despesas com a locação de veículos
nas atividades da pessoa jurídica fazem jus ao desconto de créditos das Contribuições, haja vista
que veículos se comparam e se enquadram no conceito de ‘máquinas e equipamentos’ para fins
dos dispositivos legais (Lei 10.637/2002, art. 3o, IV)”.
Sem razão a recorrente.
Nos termos do art. 3o, IV, da Lei 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do art. 3o,
IV, da Lei 10.833, de 29 de dezembro de 2003, é possível o desconto de créditos em relação a
“aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades
da empresa”.
No caso do inciso IV do art. 3o das Leis 10.833, de 2003 e 10.637, de 2002, exige-se
apenas que os referidos bens sejam utilizados na “atividade da empresa”.
As Solução de Consulta (SC) Cosit n. 1/2014 e a SC Cosit n. 7/2015 dispõem no
sentido de que valores pagos por locação de veículo não ensejam a constituição de créditos a
serem descontados da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, conforme bem apontado pelo
acórdão recorrido. Segue a ementa da SC 1/2014:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
CRÉDITOS. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. IMPOSSIBILIDADE.
Valores pagos por locação de veículo não ensejam a constituição de créditos a
serem descontados da Contribuição para o PIS/Pasep apurada em regime não
cumulativo, porquanto tais despesas não estão expressamente relacionadas no
art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e no art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, e também
não se enquadram em qualquer das hipóteses de creditamento previstas
naqueles dispositivos legais.
Dispositivos Legais: Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, incisos II e IV; Lei no 10.833, de
2003, arts. 3o, IX, e 15, II.
Fl. 1184
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.465 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720656/2020-19
16
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
CRÉDITOS. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. IMPOSSIBILIDADE.
Valores pagos por locação de veículo não ensejam a constituição de créditos a
serem descontados da Cofins apurada em regime não cumulativo, porquanto tais
despesas não estão expressamente relacionadas no art. 3o da Lei no 10.833, de
2003, e também não se enquadram em qualquer das hipóteses de creditamento
previstas naquele dispositivo legal.
Dispositivos Legais: Lei no 10.833, de 2003, arts. 3o II, IV e IX. (destaques nosso)
Portanto, de acordo com a legislação supracitada, a locação de veículos não está
abrangida no inciso IV do art. 3o da Lei 10.833/03 e da Lei 10.637/02, os quais incluem a locação
apenas de “prédios, máquinas e equipamentos”, de sorte que, mesmo considerando a principal
atividade econômica da recorrente, transporte de carga, não é possível o aproveitamento de
crédito em relação à locação de veículos.
Ademais, está consolidado neste Conselho o entendimento no sentido de que os
dispêndios com locação de veículos de transporte de carga ou de passageiros não geram
créditos das contribuições em tela com base no art. 3o, IV. Das Leis 10.637/02 e 10.833/03,
consoante a Súmula Carf n. 190, a seguir reproduzida:
Súmula CARF no 190
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024 – vigência em
27/06/2024
Para fins do disposto no art. 3o, IV, da Lei no 10.637/2002 e no art. 3o, IV, da Lei no
10.833/2003, os dispêndios com locação de veículos de transporte de carga ou de
passageiros não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins não
cumulativas.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.415; 9303-014.369; 9303-013.956
Dessa forma, estão corretas as glosas de créditos relacionadas à locação de
veículos, razão pela qual nego provimento a esse ponto do recurso.
EFD-Contribuições com Incorreções/Omissões
Segundo a autoridade fiscal, as operações relacionadas à venda do produto milho
não se encontram reportadas nas EFD-Contribuições, permanecendo integralmente à margem,
razão pela qual foi aplicada a multa disposta no artigo 12, II, da Lei 8.218/91, equivalente a 5%
(cinco por cento) sobre o valor da operação correspondente, limitada a 1% (um por cento) do
valor da receita bruta da pessoa jurídica no período a que se refere a escrituração.
A recorrente aduz que ocorreu “erro no sistema contábil ao não se efetuar a
declaração nas EFD-Contribuições em referência a compra e venda do milho sob suspensão, mas
inexistiu o propósito de manter as operações à margem dos instrumentos fiscais, e, por
consequência, do conhecimento da administração tributária, tanto que as operações restaram
Fl. 1185
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.465 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720656/2020-19
17
devidamente registradas na escrita fiscal e constou a receita da venda do milho, bem como,
informadas à Receita Federal através dos demais ‘Sped’ que são encaminhados, notadamente
(EFD e ECD)”, que inexiste prejuízo, bem como que “o valor apurado é indevido, pois não
representa a atual multa a ser aplicada no caso, ocorre que a Lei 12.766/12 reduziu a multa pelo
atraso na entrega do SPED e estabeleceu penalidades pelas informações incorretas ou omissas”.
As alegações no sentido de que ocorreu um erro no sistema contábil e de que
inexistiu prejuízo evidentemente não têm o condão de eximir a responsabilidade da recorrente
pela multa aplicada pela autoridade fiscal por força de lei, que é objetiva, vale dizer, “a
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato” (art. 136 do CTN).
Com efeito, esses argumentos não são capazes de obstar a aplicação da multa em
questão, cabendo à autoridade fiscal, cuja atividade é vinculada e obrigatória, por força do art.
142 do CTN, tão somente aplicar a sobredita multa disposta na legislação. Considerando que
restou evidenciada a não inclusão das receitas relativas à venda de milho nas EFD-Contribuição,
fato admitido pela própria recorrente, correta a aplicação da multa em comento.
Quanto à alegação no sentido de que o valor apurado é indevido, pois não
representa a atual multa a ser aplicada no caso, pois a Lei 12.766/12 reduziu a multa pelo atraso
na entrega do SPED e estabeleceu penalidades pelas informações incorretas ou omissas, tenho
que não merece acolhida, uma vez que, conforme bem apontado pela acórdão recorrido, os
períodos de apuração da multa aplicada se referem ao período de 2015 a 2017, período em que
não estavam mais vigentes as disposições da Lei 12.766/12, em razão das alterações introduzidas
pela Lei 12.873/13.
No que diz respeito às alegações de violação ao princípio do não confisco e ofensa
ao direito de propriedade, cumpre assinalar que cabe à Administração Pública cumprir as
disposições legais, vale dizer, observar o princípio da legalidade, que tem como premissa a
presunção de constitucionalidade das leis, não sendo competente para se pronunciar acerca de
inconstitucionalidade de tratado, acordo internacional, lei ou decreto, nos termos do art. 26-A do
Decreto 70.235/72 e da Súmula Carf n. 2, a seguir reproduzidos:
Decreto 70.235/72
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Súmula CARF no 2 - aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Logo, neste tópico, sem razão a recorrente.
Fl. 1186
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.465 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720656/2020-19
18
Multa de Qualificada de 150%
O art. 44, caput, inciso I, e § 1o da Lei 9.430/96 assim dispunham na data da
lavratura da autuação:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (destaques nosso)
Assim dispõem os artigos acima mencionados da Lei 4.502/1964:
Art. 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72. (destaques
nosso)
Na peça recursal, a recorrente sustenta que não há intuito de fraude, dolo e
comprovação de que agiu com a intenção de sonegar tributos para que seja aplicada a multa de
ofício qualificada de 150%, devendo ser aplicada apenas a multa de 75%.
Conforme consignado de forma detalhada no Termo de Verificação Fiscal (TVF), a
Fiscalização qualificou a multa de ofício porque constatou que não restam dúvidas quanto à
intenção da recorrente em sonegar tributos, causando prejuízo aos cofres públicos. Cumpre
reproduzir a fundamentação apresentada pela Fiscalização no TVF:
Fl. 1187
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.465 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720656/2020-19
19
No que concerne aos consectários legais infligidos, releva registrar que, diante do
evidente intuito de fraude caracterizado, é de se aplicar à qualificação da multa.
Não restam dúvidas quanto à intenção da contribuinte em sonegar tributos,
causando prejuízo aos cofres públicos.
A multa de ofício qualificada aplicável ao caso em tela está prevista no artigo 44,
inciso I e § 1o, da Lei no 9.430/96, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no
11.488/2007, e tem como pressuposto para sua aplicação a existência de
“evidente intuito de fraude, definido nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de
30 de novembro de 1964”.
Os fatos levantados, acima narrados, conduzem para a conclusão indubitável de
que o dolo esteve presente nas condutas adotadas, culminando na sonegação
de tributos.
A prática implementada para alcançar o desiderato da desoneração, com
anomalias na emissão dos documentos fiscais, em registros na escrita comercial
e, também, nas informações enviadas à Administração Tributária, não deixam
dúvida quanto à voluntariedade da conduta.
Sob as aludidas condutas, mediante prática reiterada e sistematizada, deixou de
oferecer adequadamente à tributação serviço de transporte efetivamente
realizado, ao longo de diversos períodos de apuração. Não apenas deixou de
oferecer à tributação fatos imponíveis inerentes à atividade, como utilizou
artifício destinado a evitar o pleno conhecimento pela Administração Tributária,
dadas as omissões e dissimulações perpetradas. (destaques nosso)
Conforme visto, a recorrente, com base em CT-e (Conhecimento de Transporte –
Eletrônico) emitidos por ela mesma, registrou em sua escrita fiscal (EFD-Contribuições) tais
documentos como despesas que caracterizam insumos, e, por conseguinte, com o aproveitamento
indevido de créditos das contribuições em apreço, calculados com base nos valores dos
mencionados CT-e registrados nas EFD-Contribuições, os quais foram glosados pela autoridade
fiscal.
É nítida a sonegação, vale dizer, a ação dolosa da recorrente com vistas a impedir
ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento, por parte da autoridade fiscal, da ocorrência
do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais.
Também resta clara a fraude consistente na ação dolosa do recorrente tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou
a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do tributo
devido e evitar o seu pagamento.
Com efeito, resta evidenciada pela Fiscalização a conduta dolosa da recorrente
levada a efeito para sonegar tributo por meio do aproveitamento claramente indevido de crédito
das contribuições em tela.
Fl. 1188
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.465 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720656/2020-19
20
Logo, correta a aplicação da multa de ofício qualificada.
Quanto ao percentual de 150% aplicado pela autoridade fiscal, cumpre salientar
que houve alteração do § 1o do inciso I do art. 44 da Lei 9.430/96, pela Lei 14.689/2023, conforme
abaixo reproduzido:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007) (...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de
2023)
I - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
IV - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
V - (revogado pela Lei no 9.716, de 26 de novembro de 1998). (Redação dada pela
Lei no 11.488, de 2007)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
(destaques nosso)
Ao analisar a legislação aplicável ao caso sob exame, constata-se, portanto, que
houve alteração no decorrer do tempo existente entre a lavratura do lançamento em tela e o
presente julgamento, vale dizer, a Lei 14.698, de 20 de setembro de 2023, reduziu o valor da
multa em apreço, de 150% para 100% do valor do tributo que deixou de ser recolhido com a
prática da infração.
Há, portanto, superveniência de lei cominando penalidade menos severa para a
infração.
Sendo assim, é imperiosa a aplicação do princípio da retroatividade benigna,
previsto no artigo 106, II, “b”, do Código Tributário Nacional – CTN, uma vez que a nova legislação
Fl. 1189
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.465 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720656/2020-19
21
cominou ao fato constatado penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da
sua prática:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de trata-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado cm falta de
pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática. (destaque nosso)
Trata-se de matéria de ordem pública, podendo até ser reconhecida de ofício,
conforme já decidido por este Conselho:
Acórdão no 3402-007.583 – 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma
Ordinária - Sessão de 30 de julho de 2020
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DE
OFÍCIO.
A lei aplica-se a ato ou fato pretérito, ainda não definitivamente julgado,
quando deixe de defini-lo como infração. Constituindo matéria de Ordem
Pública, deve ser aplicada de ofício.
Recurso Voluntário Provido. (destaque nosso)
Dessa forma, reconheço a retroatividade benigna e, neste tópico, dou parcial
provimento, para que a multa de ofício qualificada seja reduzida de 150% para 100% do tributo
lançado, em atenção ao disposto no art. 44, § 1o, VI, da Lei 9.430/1996, incluído pela Lei
14.689/2023.
Conclusão
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade dos autos de infração, e, no
mérito, dou parcial provimento ao recurso voluntário, para reduzir o percentual da multa de ofício
qualificada de 150% para 100% do tributo lançado.
É como voto.
Fl. 1190
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.465 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720656/2020-19
22
Assinado Digitalmente
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 1191
DF CARF MF
Original